Tribunal: TJSP
Processo: 1001377-75.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Suspensão do processo. Hipótese do art. 313, VI do Código de Processo Civil (força maior) não caracterizada. Pedido de suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19 indeferido. Transporte aéreo internacional. Companhia aérea que disponibilizou as passagens com tempo exíguo para conexão em voo internacional, insuficiente para os

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Suspensão do processo. Hipótese do art. 313, VI do Código de Processo Civil (força maior) não caracterizada. Pedido de suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19 indeferido. Transporte aéreo internacional. Companhia aérea que disponibilizou as passagens com tempo exíguo para conexão em voo internacional, insuficiente para os procedimentos de imigração. Perda do voo de conexão. Realocação dos passageiros em outro voo, com partida prevista apenas para o dia seguinte, o que gerou atraso de vinte e quatro horas na chegada ao destino final, sem nenhuma assistência com alimentação e hospedagem, além da perda da celebração da Ceia de Natal com os familiares. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório originalmente fixado em R$20.000,00 que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.